Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. TEMA 201/STF. RECOLHIMENTO A MAIOR. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC N.o 16/2019. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Consoante tese firmada pelo STF no RE 593.849/MG, julgado em sede de repercussão geral (Tema n. 201), refletida no art. 26 da Lei Distrital n. 1.254/96, é admissível a restituição de ICMS recolhido a maior sob o regime de substituição tributária progressiva, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
2. Conquanto admissível a prova por meio de documentos eletrônicos (art. 369 e 441 do CPC), as notas fiscais de entrada dos combustíveis no estabelecimento e de saída ao consumidor final são insuficientes para assegurar o legítimo cotejo das informações indispensáveis à aferição do alegado pagamento a maior.
3. Não comprovado o direito à repetição de indébito tributário, pois não carreada aos autos documentação essencial de escrituração fiscal apta à segura verificação do alegado excesso de pagamento, quais sejam, Livro Fiscal Eletrônico – LFE, Escrituração Fiscal Digital – EFD ou Livro de Movimentação de Combustíveis – LMC (art. 4o da Instrução Normativa SUREC n. 16, de 14/10/2019).
4. Recurso conhecido e não provido.